Tribunal: TJPA
Processo: 0031184-94.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031184-94.2011.8.14.0301

APELANTE: CLAUDIO PORTUGAL VIEIRA DA COSTA , CARVALHO HOSKEN S.A ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

APELADO: CARVALHO HOSKEN S.A ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, CLAUDIO PORTUGAL VIEIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031184-94.2011.8.14.0301

EMBARGANTE: CARVALHO HOSKEN S.A. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

EMBARGADAS: CLAUDIO PORTUGAL VIEIRA DA COSTA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELA MORA NA ENTREGA DO IMÓVEL, COM CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES.
ALEGADAS CONTRADIÇÕES. CONTRADIÇÕES EXTERNAS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1)
Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial.

2)
No caso concreto, o acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente os fundamentos da responsabilidade da construtora pela mora na entrega do imóvel e pelas demais consequências contratuais, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

3)
A embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito do julgado e obter pronunciamento expresso sobre dispositivos legais e precedentes com fins meramente
prequestionadores
, sem demonstrar qualquer vício apto a justificar a oposição dos
aclaratórios
.

4)
Embargos de declaração opostos com notório intuito de prequestionamento.
Aplicação do previsto pelo
art. 1.025 do CPC/2015.

ACÓRDÃO SEM VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO INADMISSÍVEL. PREQUESTIONAMENTO FORMALMENTE ASSEGURADO PELO ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031184-94.2011.8.14.0301

EMBARGANTE: CARVALHO HOSKEN S.A. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

EMBARGADAS: CLAUDIO PORTUGAL VIEIRA DA COSTA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CARVALHO HOSKEN S.A. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

em face de Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível apresentado frente
a

CLAUDIO PORTUGAL VIEIRA DA COSTA
.

Eis a ementa do acórdão:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DO RECURSO DE APELAÇÃO. O FIM DA MORA DA CONSTRUTORA OCORRE, EM REGRA, COM A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES AO COMPRADOR, A PARTIR DE QUANDO É CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO E OS ADQUIRENTES PODEM USUFRUIR DO BEM, EXCETO SE DEMONSTRADO QUE A ENTREGA DEIXOU DE SER FEITA POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESTA CLARO QUE A IMISSÃO NA POSSE SÓ OCORRE COM A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES, DE FORMA QUE, NO CASO EM TELA, OCORREU APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 180 DIAS, O QUAL SE ENCERROU EM MARÇO DE 2010, SENDO QUE A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES SOMENTE SE DEU EM JUNHO DE 2010. NÃO TENDO A CONSTRUTORA SE DESINCUMBIDO DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU A CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS, RESTA DEMONSTRADA A FALHA EM SUA PRESTAÇÃO CONTRATUAL COM A CONSEQUENTE MORA NA ENTREGA DO IMÓVEL AOS CONSUMIDORES E OS ENCARGOS QUE ADVÉM DE TAL CONDUTA LESIVA. O VALOR DO ALUGUEL, EM MERCADO, DÁ-SE APROXIMADAMENTE ENTRE 0,5% E 1% DO VALOR DO IMÓVEL, ESTE TEM SIDO O PARÂMETRO UTILIZADO PELA JURISPRUDÊNCIA A FIM DE LIMITAR OS LUCROS CESSANTES. O CONSTRANGIMENTO SUPORTADO PELO AUTOR É CLARO, ALÉM DO ASPECTO INTERNO, PURAMENTE SUBJETIVO, DE SOFRIMENTO E FRUSTRAÇÃO PELO ADIAMENTO DA ENTREGA DO TÃO SONHADO IMÓVEL POR CULPA DA CONSTRUTORA, RESTANDO CARACTERIZADO OS DANOS MORAIS. CONSIDERANDO QUE O ART. 944 DO CC DISPÕE QUE A INDENIZAÇÃO
SE MEDE
PELA EXTENSÃO DO DANO, O VALOR DE R$10.000,00 (DEZ MIL
REAIS) CUMPRE
COM O SEU CARATER PEDAGÓGICO E REPARADOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INCIDÊNCIA DA SUMULA 543 DO STJ. QUANDO A VENDEDORA DER CAUSA A RESCISÃO DEVERÁ RESTITUIR A INTEGRALIDADE DO VALOR PAGO EM UMA ÚNICA PARCELA E DE IMEDIATO, MAS NÃO EM DOBRO, COMO PRETENDE O AUTOR. A SIMPLES DISCUSSÃO ACERCA DOS JUROS QUE SUPOSTAMENTE ESTARIAM SENDO APLICADOS DESPROPORCIONALMENTE NÃO COMPROVA MÁ-FÉ, AFASTANDO A PRETENSÃO DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. AMBOS OS INSTITUTOS POSSUEM A MESMA FINALIDADE DE COMPENSAR OS PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO QUANTO À ENTREGA DO BEM, SEGUNDO DECISÃO DA CORTE SUPERIOR. DO RECURSO ADESIVO. TERMO INICIAL PARA A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. TESE SUPERADA EM RAZÃO DA MODIFICAÇÃO DA SENTNEÇA POR MEIO DA PRESENTE DECISÃO. RESTA EM MORA A CONSTRUTORA, SENDO QUE CLARAMENTE FOI QUEM DEU CAUSA À RESCISÃO CONTRATUAL, UMA VEZ QUE NÃO CUMPRIU COM A ENTREGA DENTRO DO PRAZO PACTUADO, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE MAIORES DILAÇÕES ACERCA DESTE MISTER, MOTIVO PELO QUAL SEU RECURSO MERECE SER DESPROVIDO, DEVENDO OS JUROS INCIDIREM A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA PARA MODIFICAR A SENTENÇA NO SENTIDO DE RESPONSABILIZAR A CONSTRUTORA PELA RESCISÃO CONTRATUAL, DEVENDO RESTITUIR O VALOR PAGO EM SUA TOTALIDADE, NA FORMA SIMPLES, BEM COMO A INDENIZAR O AUTOR POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO
(ID.
26300013
).

Alega a embargante que o acórdão quedou em
contradições
. Nesse sentido, afirma para fins de prequestionamento que o acórdão deixou de se pronunciar mais detidamente acerca dos seguintes dispositivos normativos: 1)
quanto a questão da resilição por iniciativa do adquirente, artigos 11, 489, II, 926 e 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 476 do Código Civil; 2) quanto ao percentu
al de retenção contratual, o julgado no AGINT no ARESP 1.397.224/SP; 3) quanto a legalidade da cobrança de comissão de
corretagem,
Tema Nº 938 do STJ e RESP nº 1.599.511/SP
, bem como pelo estipulado no Código Civil nos artigos 722, 723, 724 E 725; 4) inexistência de lucros cessantes e dano moral no caso
(ID.
26607231
).

Não f
oram apresentadas contrarrazões (ID.
27231751
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031184-94.2011.8.14.0301

EMBARGANTE: CARVALHO HOSKEN S.A. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

EMBARGADAS: CLAUDIO PORTUGAL VIEIRA DA COSTA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em
bargos
de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que é ausente de qualquer vício o acórdão embargado. Nesse sentido, percebe-se que os presentes embargos de declaração foram opostos
com claro intuito
de
realizar o prequestionamento todos os
âmbitos
do julgado
.
Nesse contexto, nota-se que
os presentes embargos acabam por intentar rediscutir toda a matéria do julgado.

Desse cenário, sabe-se que o art. 1.025 do CPC/2015 prevê expressamente que devem ser considerados
‘’incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento’’
. Portanto, restando-se ausente a delimitação material dos aludidos vícios no acórdão
- visto que para o embargante todo o
Decisum
se encontra em contradição com regramento civil brasileiro -

somando-se também a percepção de que os presentes embargos foram opostos com o
notório
intuito de prequestionamento,
imperioso
que os presentes embargos devem ser rejeitados. O que, cabe ressaltar, não induz em nenhum prejuízo a embargante. É o que o presente tribunal de justiça vem compreendendo:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. [...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão de Id. Num. 21389483, ao negar provimento ao Agravo Interno, incorreu em omissão, erro material ou contradição passíveis de sanar por meio de Embargos de Declaração;
e (
ii
) Se os Embargos de Declaração, caso rejeitados, podem ter efeito de prequestionamento da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Inexistência de vícios na decisão embargada, visto que o Acórdão analisou de forma suficiente as questões relacionadas à revogação da gratuidade de justiça, considerando a ausência de comprovação de hipossuficiência econômica dos Embargantes e o valor do negócio jurídico em disputa. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam para rediscutir a matéria já analisada, sendo instrumento de integração do julgado, e não de substituição.
3. O prequestionamento da matéria ocorre com a simples interposição de recurso, independentemente de embargos de declaração, mesmo que o recurso seja inadmitido ou rejeitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. “1. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já analisada, sendo instrumento de integração do julgado, e não de substituição. 2. O prequestionamento da matéria ocorre com a simples interposição de recurso, independentemente de embargos de declaração, mesmo que o recurso seja inadmitido ou rejeitado.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, § 2º; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 941, § 3º; CPC, art. 1.021, § 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1743428 / MG; STJ, Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631; STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS; STF,
Rcl
: 44145 RO.(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807479-44.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/10/2024 )

Vejamos mais alguns julgados do presente tribunal de justiça onde há aplicação da tese do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. ACÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA ATRAVÉS DE BOLETO, REQUERIDO AO JUÍZO A QUO. PRAZO DE 05(cinco) DIAS RESPEITADO. MERO INCONFORMISMO DA RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. NO TOCANTE A PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA, O ART. 1.025 DO CPC DISPÕE QUE SE CONSIDERAM "INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, AINDA QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEJAM INADMITIDOS OU REJEITADOS, CASO O TRIBUNAL SUPERIOR CONSIDERE EXISTENTES ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0819024-48.2022.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/
2024 )
.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE FORA DO ART.1.022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA DA OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO ALEGADAS. PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE PREQUESTIONAMENTO. ART.1.025 DO CPC/15. PREQUESTIONAMENTO FICTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA CORTE. JULGAMENTO DE IRDR NÃO SE APLICA AO PRESENTE CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no decisum é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações. II- O presente recurso foi manejado sob a égide do
cpc
de 2015, o qual
consagra a
tese do prequestionamento ficto em seu art. 1.025. sendo assim, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta corte quanto a este mister. III - O autor não traz qualquer questionamento acerca da administração dos valores depositado no PASEP, mas requer tão somente a liberação da quantia, conforme depreende-se de uma simples leitura de sua peça vestibular. Dessa forma, imperioso, no caso em tela, que o cerne da demanda se trata da pretensão de levantamento de quantias depositadas em conta PASEP, não se amoldando ao julgamento do IRDR. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0032733-03.2015.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/07/
2024 )

Aqui, faz-se importante realizar uma consideração: sabe-se que a contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna ao próprio ato decisório - inscrita em sua própria fundamentação - o que não é o caso do presente acórdão. Por esse caminho, vislumbra-se que a contradição apontada pelo embargante possui natureza externa, dado que intenta debater a justeza do presente ato decisório comparando-lhe com sua própria concepção acerca do caso informada com dispositivos normativos e outros julgados. Desse modo, percebe-se que a sustentação de tal ‘’contradição externa’’ conduz necessariamente a rediscussão da matéria, algo que é vedado em análise de embargos de declaração.

Sobre o tema, é o que vem compreendendo a cediça jurisprudência pátria. Vejamos:

embargos de declaração em apelação cível. ausência de intimação das partes para produção de provas. cerceamento de defesa. contradição. inexistência. declaratórios rejeitados. - os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos, em outras palavras não cabe embargos de declaração para eliminação de contradição externa, mas sim a interna, ou seja, aquela havida entre trechos da decisão recorrida; - no caso, o acórdão embargado não só reconheceu a faculdade do juízo pela adoção do julgamento antecipado da lide, como ressaltou o princípio do livre convencimento do magistrado, contudo, pontuou ser necessária a prévia intimação das partes, o que não ocorreu no caso em análise; - assim, o que se verifica é que a embargante pretende a rediscussão da matéria, embora a questão tenha sido suficientemente debatida por ocasião da apreciação do apelo, não havendo falar em contradição; - embargos de declaração rejeitados. (embargos de declaração cível nº 0006465-08.2021.8.04.0000; relator (a):
abraham

peixoto
campos filho; comarca:
manaus
/
am
; órgão julgador: terceira câmara cível; data do julgamento: 29/08/2022; data de registro: 29/08/2022)

Logo, a rejeição dos embargos é medida que se impõe, notando-se ainda que tal rejeição em nada prejudicará o embargante em sua pretensão de
realizar o prequestionamento
o julgado.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/06/2025